Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial utilizado como moradia da embargante. O imóvel havia sido penhorado em execução promovida pelos apelantes. A sentença julgou procedentes os embargos, reconheceu o bem de família e afastou a alegação de fraude. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Os apelantes limitaram sua insurgência à condenação aos ônus sucumbenciais, pleiteando a exclusão, redução ou compensação das custas e honorários, sob alegação de boa-fé e controvérsia jurídica plausível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se, diante do reconhecimento judicial da impenhorabilidade do imóvel e da improcedência das alegações de fraude, subsiste a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença reconheceu a natureza de bem de família do imóvel penhorado, com base em provas documentais e laudo de vistoria judicial, que atestaram a posse e moradia exclusiva da embargante.
Foram identificadas decisões anteriores, proferidas em ações semelhantes, que reconheceram a impenhorabilidade do mesmo bem, inclusive com confirmação por este Tribunal. A insistência dos apelantes em manter a penhora contrariou esse entendimento consolidado.
A resistência ativa dos apelantes aos embargos, mesmo após decisões anteriores, e a tentativa de impugnação da gratuidade de justiça, evidenciam que deram causa ao prosseguimento da lide.
A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação dos apelantes aos ônus da sucumbência. A tese de boa-fé não afasta a responsabilidade pelo custeio do processo indevidamente causado.
O art. 85, §10, do CPC, que admite fixação equitativa de honorários, não se aplica ao caso, uma vez que o valor da causa é relevante (R$117.366,99) e o trabalho demandou esforço processual da parte vencedora, inclusive em grau recursal.
Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração para 12% sobre o valor atualizado da causa.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A parte que, mesmo diante de decisões judiciais anteriores, insiste em manter penhora sobre bem de família impenhorável e resiste injustificadamente ao pedido de desconstituição, deve arcar com os ônus da sucumbência. 2. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação, independentemente da alegação de boa-fé na indicação do bem à penhora”.